Tribunal: TJMT
Processo: 0001423-96.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001423-96.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR JOSE GERALDES TRINDADE SILVA - CPF: 055.920.101-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (VÍTIMA), LINNET MENDES DANTAS - CPF: 626.796.351-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO – 2 QUALIFICADORAS – UMA PARA EXASPERAR NA PRIMEIRA FASE E OUTRA PARA QUALIFICAR -

ARESTO DO STJ – REPRIMENDA MANTIDA – ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA – RECURSO DEFENSIVO – CORREÇÃO NÃO PERMITIDA – “
REFORMATIO IN
PEJUS”
-
RECURSO DESPROVIDO

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(AgRg no HC 589.214/SP)

O c. STJ não permite a correção de
erro
material na dosimetria da
pena
para agravar “
a situação do acusado”
, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa e, consequentemente,
“implicar em ofensa ao princípio do ne reformatio in
pejus
”
(STJ, AgRg no AREsp no 1442621/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001423-96.2020.8.11.0006- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE: IGOR JOSE GERALDES TRINDADE SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por IGOR JOSE GERALDES TRINDADE SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (N.U 1001885-11.2021.8.11.0003), que o condenou por furto qualificado pelo concurso de agentes e arrombamento, em continuidade delitiva a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4o, I e II,

c/c art. 70 do CP (ID 104098484).

O apelante sustenta que inexiste fundamentação idônea para exasperação da pena-base [culpabilidade] no fato 1 [furto qualificado contra a vítima
Linnet Mendes Dantas
].

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 104098490).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 104098493).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de furto qualificado em continuidade delitiva (artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, c/c artigo 71, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: Questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, aduzindo inexistir fundamentação plausível para a negativação do vetor culpabilidade, pedindo, assim, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal – IMPROCEDÊNCI A – O incremento da pena-base não se deu em decorrência da negativação do vetor culpabilidade, como afirma a defesa, mas sim em razão da utilização, na primeira fase, de uma das qualificadoras identificadas na espécie (rompimento de obstáculo) – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 114993951)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o FATO Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de fevereiro de 2020, por volta da ooh2omin, durante o repouso noturno, bem como no dia 23 de fevereiro de 2020, em horário não precisado, na residência particular situada na Rua São Jorge, n. 55oA, Bairro Cavalhada, neste Município de Cáceres/MT, IGOR JOSÉ GERALDES TRINDADE SILVA, com consciência e vontade, por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva, subtraiu, para si ou para outrem, mediante destruição ou rompimento de obstáculo e escalada, coisas alheias móveis consistentes em

oi (uma) televisão 32 polegadas, marca Semp Toshiba, oi (um) notebook, marca Acer, ai (um) HD externo de 500 gb, 01 (um) secador de cabelo, oi (uma) sanduicheira, itens de maquiagem e bijuterias, de propriedade da vítima Linnet Mendes Dantas.

[...]IGOR JOSÉ GERALDES TRINDADE SILVA como incurso no art. 155, §§ 12e 4 2, I e II, do Código Penal, por oz (duas) vezes (12FATO) e art. 155, § 4 2, II, do Código Penal (22FATO), em continuidade delitiva (art. 71, caput do Código Penal)”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça - ID. 104098484).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Por fim, ressalto que o acusado ostenta guia de execução penal, restando, portanto, devidamente configurada a reincidência específica (art. 63 do Código Penal), consoante se depreende da certidão de antecedentes das fls. 93/95. ISSO POSTO, julgo procedente a pretensão acusatória contida na denúncia para condenar IGOR JOSÉ GERALDES TRINDADE MENDES como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, por 2 (duas) vezes, e art. 155, § 4o, II, do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71, caput do Código Penal) Passo à dosimetria da pena.

ART. 155, § 4o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL Considerando o que dispõe o artigo 59 do Código Penal, observo que o grau de reprovabilidade social é normal para a espécie de delito.

No que tange à culpabilidade, tenho que o acusado tinha condições de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de modo diverso.

O réu registra antecedentes criminais, consoante depreende-se da certidão juntada em 18/09/2020, circunstância, entretanto, que será valorada somente por ocasião da segunda fase de aplicação da pena para evitar o bis in idem.

Não há elementos para análise da sua conduta social e da sua personalidade.

A motivação é a normal da espécie de delito. Circunstâncias sem registros consideráveis.

Não sobrevieram consequências especiais a serem consideradas e a vítima não contribuiu para o delito.

Por fim, tendo sido reconhecidas duas qualificadoras, tenho que uma delas, qual seja, a relativa à escalada deverá ser utilizada para qualificar propriamente o delito e a outra (rompimento de obstáculo) para incrementar a pena-base.

Considerando as circunstâncias judiciais examinadas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual, na segunda fase de fixação da pena, vai elevada em 06 em razão da reincidência e diante da confissão espontânea diminuo em 06 (seis) meses de reclusão, razão pela qual resta definitivamente fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, haja vista a ausência de outras agravantes ou de atenuantes e de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Fixo a pena de multa em 16 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a ausência de informações sobre a condição financeira do réu, o qual presumo pobre. [...]

Ante a continuidade delitiva, aplico a pena de um dos crimes, qual seja, o mais grave, aumentada de 1/6, chegando-se a patamar final de 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 dias multa, fixados unitariamente a razão unitária de 1/30 do salário mínimo nacional, tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a ausência de informações sobre a condição financeira do réu, o qual presumo pobre.

Ante todo o exposto: CONDENO o réu IGOR JOSÉ GERALDES TRINDADE MENDES pela prática do crime previsto no artigo art. 155, §§ 1o e 4o, I e II, do Código Penal, por 2 (duas) vezes, e art. 155, § 4o, II, c.c art. 14, II do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71, caput do Código Penal) à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, em regime inicial semiaberto.

[...]A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, haja vista o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal, c/c o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, na medida que a reincidência recomenda a aplicação de regime imediatamente mais gravoso que o aplicável em razão do quantum da pena privativa de liberdade aplicada [...]”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 104098484).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar a existência das qualificadoras do arrombamento e concurso de agentes.

A existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [concurso de agentes], na primeira fase, para exasperação da pena-base, e da outra [arrombamento] para qualificar o furto.

Sublinhe-se aresto do c. STJ:

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

Sendo assim, mantem-se a pena-base fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa identificou a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e a agravante da reincidência [SEEU - 0010206-19.2016.8.11.0006 - pena unificada a 6 (seis) anos de reclusão, por furto qualificado e roubo], e compensou-as integralmente, tornando a pena-base [
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
] em provisória
.

Na terceira fase, não reconheceu causas de aumento ou diminuição de pena e transformou a pena final em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em razão da continuidade delitiva, aplicou a fração de 1/6 (um sexto), mas totalizou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, a evidenciar erro material.

De toda sorte, o ordenamento jurídico não permite a correção de
erro
material para agravar “
a situação do acusado”
, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa e, consequentemente,
“implicar em ofensa ao princípio do ne reformatio in
pejus
”
(STJ, AgRg no AREsp no 1442621/SC).

Logo, a pena definitiva deve ser mantida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022